Tribunal: TJDFT
Processo: 0707811-24.2021.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO.
I – A r. sentença decidiu que a hipótese era de julgamento antecipado, ante a desnecessidade de instrução probatória, no entanto, rejeitou o pedido do réu ao fundamento de que ele não se desincumbiu do seu ônus probatório. Configurado o cerceamento de defesa. Anulada a r. sentença.
II – Apelação provida.